Tribunal: TJDFT
Processo: 0740952-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Requerimento para instauração do cumprimento provisório de sentença. Liquidação prévia. Desnecessidade. Meros cálculos aritméticos.
É desnecessária a prévia liquidação, se o quantum debeatur pode ser definido mediante meros cálculos aritméticos a partir dos critérios estabelecidos no título executivo e da documentação apresentada pelo credor.